Tribunal: TJMT
Processo: 1029950-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029950-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIO CÉSAR DE ARAUJO SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO CÉSAR DE ARAUJO SILVA - CPF: 061.833.141-70 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO PINHEIRO - CPF: 019.740.791-98 (VÍTIMA), THIAGO FLAVIO CAMPOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO CÉSAR DE ARAUJO SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO CÉSAR DE ARAUJO SILVA - CPF: 061.833.141-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE PENA BASILAR EXCESSIVA – PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE

1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENORES – PERTINÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CRIME DE NATUREZA FORMAL (SÚMULA N. 500 DO STJ) – RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL PROVIDOS.

Verificada a desproporcionalidade na fixação da pena-base, a fração deve ser readequada.

A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, Súmula 500).

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e a valoração favorável da maioria das circunstâncias judiciais (CP, art. 33), o regime inicial semiaberto mostra-se o mais adequado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo acusado
Márcio César de Araújo Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1029950-53.2020.811.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, I), absolvendo-o, entretanto, quanto ao delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Inconformado, o Ministério Público postulou a condenação do réu pela prática do delito de corrupção de menores, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nos autos (Id. 94899587, pp. 1-14).

Por sua vez, a defesa do acusado Márcio Cesar requereu o redimensionamento da sanção basilar, ao argumento de que o aumento em 1 ano é exacerbado, sobretudo porque apenas um vetor judicial foi valorado desfavoravelmente Id. 94899594, pp. 1-10).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público e a defesa do réu rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 94899596, pp. 1-18; Id. 96206993, pp. 1-11).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e, por outro lado, pelo
provimento
do recurso ministerial, para que seja reformada a sentença invectivada, a fim de condenar o acusado Márcio César de Araújo Silva pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Apelação Criminal:
Roubo majorado e corrupção de menor.
DO RECURSO DEFENSIVO
: Requestado redimensionamento da pena-base, sob o pretexto de que o aumento em 01 (um) ano é exacerbado, sobretudo porque apenas um vetor judicial foi valorado desfavoravelmente ao recorrente –
Inadmissibilidade
– A juíza singular operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de uma circunstância inominada desfavorável, majorou a pena-base tão somente em 01 (um) ano, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 157,
caput
, do CP, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena - Ademais, como sabido, a análise das circunstâncias judiciais não atribui, como alega a defesa, pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso - Enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” -
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(AgRg no AResp n. 1327972/MS).
DO RECURSO DO
PARQUET
DE PISO
: Requerida condenação do apelado
Marcio César de Araujo Silva,
também, nas penas do crime previsto no art. 244-B do ECA
,
ao argumento de que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas à saciedade nos autos –
Admissibilidade
- Promotor de Justiça bem delineou o seguro e robusto conjunto probatório a comprovar que o recorrido perpetrou o delito de roubo majorado em conluio com o adolescente infrator
Thiago Flávio Campos da Silva,
incorrendo, portanto, na prática, também, do crime de corrupção de menor, isto com base reiterados reconhecimentos fotográficos e pessoais e realizados pela vítima
Adriano Aparecido
, sobretudo em juízo, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais colhidos na etapa indiciária e na sede judicial, indicando as confissões informais do apelado e do adolescente infrator - Elementos de convicção produzidos na sede inquisitorial foram reproduzidos em juízo, de modo que as provas extrajudiciais e judiciais se entrelaçam, formando um arcabouço coerente e robusto apto a autorizar a condenação do apelado pelo delito capitulado no art. 244-B do ECA, sem que ocorra vilipêndio ao art. 155 da Lei Instrumental Penal -
Pelo desprovimento do apelo defensivo e, por outro lado, pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a sentença invectivada, a fim de condenar o acusado
Marcio César de Araujo Silva
pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA”
(Id.
97219988, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Dessume-se da exordial acusatória que:

“N
o dia 20.10.2020, por volta das 18h15
, em via pública do bairro Jardim Glória, em Várzea Grande-MT, o
denunciado MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA,
agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com o
adolescente Thiago Flávio Campos da Silva (17 anos de idade)
, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido),
subtraiu
um aparelho celular da marca LG, com carregador, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), e cerca de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, todos pertencentes à
vítima Adriano Aparecido Pinheiro
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado Mário César e seu comparsa adolescente Thiago Flávio, se passando por clientes, solicitaram uma corrida pelo aplicativo 99POP, tendo a vítima, que é motorista, atendido a solicitação.

Adriano conduziu, então, o veículo FIAT/Mobi, placa QCA-9007, até a escola Nair de Oliveira, localizada no bairro Jardim Glória, em Várzea Grande-MT, onde o denunciado e seu comparsa o estavam aguardando.

Mário César e Thiago Flávio entraram no veículo e se sentaram no banco traseiro, tendo Adriano dado início à corrida.

Em determinado momento, Márcio César pediu que a vítima fizesse uma conversão à direita, dizendo que passaria na casa de um amigo, no que foi prontamente atendido.

Ocorre que, durante o percurso, quando estavam próximos a uma região de matagal, o denunciado Márcio César sacou uma arma de fogo e a apontou para a vítima, anunciando o assalto e exigindo que parasse o veículo.

O denunciado, então, desceu do veículo, abriu a porta do motorista e passou a procurar por objetos de valor, enquanto o seu comparsa adolescente subtraía a carteira da vítima, seus documentos e o dinheiro em espécie.

Em seguida, estando os assaltantes em posse da
res furtiva
, ameaçaram ‘pegar a vítima’ caso ela acionasse a polícia, e empreenderam fuga a pé por uma rua de chão batido.

A polícia foi acionada e, em razão da descrição dos assaltantes e do
modus operandi
adotado, os investigadores puderam identificar o denunciado e passaram a diligenciar para localizá-lo, pois Márcio César já estava sendo investigado pelo cometimento de outro roubo a motorista de aplicativos.

Neste ínterim, a vítima reconheceu fotograficamente Márcio César como sendo um dos autores do roubo – aquele que empunhou a arma de fogo.

Os policiais, então, em diligências ininterruptas, localizaram o denunciado e seu comparsa adolescente na residência localizada na rua Pedro Pedrossian, n.

995, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande-MT, em companhia de outros indivíduos que também possuíam passagens criminais.

Assim que percebeu a presença policial, o denunciado empreendeu fuga pulando os muros das residências vizinhas, sendo necessário um cerco policial para detê-lo.

Mário César foi preso em flagrante delito, assim como o adolescente Thiago Flávio foi apreendido em flagrante ato infracional.

Já em sede policial, Adriano fez o reconhecimento pessoal de ambos como sendo os autores do roubo. Os policiais destacaram, em suas declarações, as ameaças que os assaltantes fizeram à vítima, dizendo saber onde Adriano morava e que o mataria.

2.o Fato.

Ao praticar o 1.o fato em companhia do adolescente Thiago Flávio Campos da Silva (17 anos de idade), o
denunciado MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
agiu facilitando sua corrupção.

Destarte, o
Ministério Público Estadual DENÚNCIA MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA
como incurso no
artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, ambos do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, sejam os denunciados citados para que apresentem defesas escritas, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatórios, até final sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados”
(Id. 94899462, pp. 3-6).

Após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para absolver o acusado quanto ao crime de corrupção de menores, condenando-o, todavia, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I).

Do recurso ministerial

O Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o delito de corrupção de menores possui natureza formal, independendo, para sua consumação, da produção de qualquer resultado, e que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, motivo pelo qual requereu a condenação do apelado (Márcio César de Araújo Silva).

De início, cumpre destacar que
o crime de corrupção de menores elencado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna irrelevante a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Nesse desiderato, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

A respeito do tema, trago à colação os seguintes julgados do Supremo Tribunal federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes.
” (STF, RHC n. 111434/DF, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, j. 3.4.2012, DJe 17.4.2012).

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente.”
(STJ, HC 187.144/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2011, DJe 11.11.2011).

“A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 248.533/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, j. 19.2.13, DJe. 25.2.13).

Ademais, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500 sobre o assunto, veja-se:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Desse modo, evidenciada a participação de menor na prática delitiva, fica prontamente caracterizado o crime de corrupção de menores, independentemente da afinidade do infante com a criminalidade.

Na hipótese vertente, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 94898483, pp. 1-2), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 94898492, pp. 1-2), boletim de ocorrência (Id. 94898499, pp. 7-11; 14-15), termo de compromisso e responsabilidade (Id. 94898499, p. 18), termo de liberação (Id. 94898499, p. 20) e auto de avaliação indireta (Id. 94899451, p. 21).

Ao contrário do firmado pela magistrada sentenciante, e após analisar minuciosamente o feito, constatei que a autoria delitiva está comprovada pelo conjunto probatório existente nos autos, pois, os elementos de prova colhidos durante a instrução do processo, em especial o depoimento da vítima (relatório de mídia constante Id. 94899564, p. 1) e das testemunhas (policiais Márcio Tobias de Oliveira e Waldemar Castro Alves Cunha – relatório de mídia constante Id. 94899564, p. 1), deixou evidente a sua participação na prática delitiva de roubo circunstanciado em conjunto com o menor Thiago Flávio Campos da Silva.

Ademais, para melhor aquilatar a autoria delitiva em relação ao delito de corrupção de menores, transcrevo trecho do judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Veja-se:

“
Após ser detido e preso em flagrante delito após a consumação do roubo em desfavor da vítima motorista de aplicativo, Márcio César de Araújo Silva confessou a autoria da empreitada criminosa, mas negou tê-la praticado mediante o uso de arma de fogo e em companhia do adolescente Thiago Flávio Campos da Silva (fls. 23):

(...) QUE AO SER INDAGADO SE POR VOLTA DAS 18:15, DA NOITE DE ONTEM, 20/10/2020, PRATICOU UM ROUBO CONTRA O MOTORISTA DE APLICATIVO ADRIANO APARECIDO PINHEIRO, OCASIÃO EM QUE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM: UM APARELHO CELULAR DA MARCA LG COM CARREGADOR E A QUANTIA DE DUZENTOS E SETENTA REAIS, RESPONDEU: ‘SIM!’ ; QUE AO SER INDAGADO ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE, THIAGO FLÁVIO CAMPOS DA SILVA, 17 ANOS, COM O REFERIDO ROUBO, RESPONDEU: ‘NENHUMA!'; QUE JÁ QUE NEGA QUE THIAGO FLÁVIO CAMPOS DA SILVA TENHA PARTICIPADO DO ROUBO, COMO EXPLICA QUE THIAGO E O INTERROGANDO FORAM RECONHECIDOS COMO SENDO OS AUTORES, E, NESTA DATA O INTERROGANDO TENHA SIDO PRESO NA COMPANHIA DE THIAGO, RESPONDEU: ‘ELA TÁ ERRADA. ELE NÃO TEM NADA A VER!'; QUE AO SER INDAGADO JÁ QUE NEGA O ENVOLVIMENTO DE THIAGO, QUEM FOI O SEU COMPARSA NA PRÁTICA DESSE ROUBO, RESPONDEU: ‘TAVA SÓ EU MESMO!’; QUE AO SER INDAGADO SE FOI O INTERROGANDO QUEM ACIONOU O APLICATIVO 99 POP E SOLICITOU A CORRIDA COM O VEÍCULO DA VÍTIMA, RESPONDEU: ‘FOI!’; QUE AO SER INDAGADO ACERCA DA ARMA DE FOGO UTILIZADA PELO INTERROGANDO PARA PRATICAR O ROUBO, RESPONDEU: ‘NÃO TEM ARMA DE FOGO!’; QUE AO SER INDAGADO PORQUE AMEAÇARAM DE MATAR A VÍTIMA AFIRMANDO QUE SABIA ONDE A VÍTIMA MORAVA, RESPONDEU: ‘EU NÃO AMEACEI. EU NÃO SABIA ONDE ELA MORAVA!’; QUE AO SER INDAGADO ACERCA DA DIVISÃO DO LUCRO COM A PRÁTICA DO ROUBO E DA DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS, RESPONDEU: ‘ GASTEI O DINHEIRO. O CELULAR EU TROQUEI POR DROGAS, COM UM CARINHA DESCONHECIDO QUE EU ENCONTREI!’;(...) (Grifou-se.)

Interrogado durante a instrução criminal, o acusado novamente confessou ter praticado o assalto, dessa vez confirmando ter sido em comunhão de desígnios com outro rapaz, mas negando ter sido Thiago seu comparsa na ação e alegando que estavam apenas em posse de um simulacro de arma de fogo no momento do crime.

Confirmou ter sido o indivíduo que anunciou o assalto e que portava o simulacro. Não soube responder se havia sido esse outro rapaz, não identificado, quem havia chamado o carro de aplicativo, negando ter visto Thiago no dia do roubo.

Pois bem, Excelências. Em que pese os argumentos tecidos pelo acusado em sua negativa com relação às circunstâncias da ação criminosa executada, estes não se fizeram suficientemente convincentes a ponto de gerarem dúvidas quando à sua certa autoria da subtração e da corrupção do adolescente Thiago, como aduzido pelo juízo a quo.

Márcio Tobias de Oliveira (fls. 04) e Waldemar Castro Alves Cunha (fls. 08), policiais atuantes na diligência, relataram em sede inquisitorial de que forma notaram as semelhanças entre o roubo noticiado pela vítima com outra ocorrência de subtração vitimando motorista do aplicativo ‘99 POP’.

Após tal constatação e encaminhamento da fotografia do acusado Márcio César de Araújo Silva à vítima, esta confirmou se tratar do mesmo indivíduo que, em posse de um revólver, anunciou o roubo durante a “corrida” e, junto ao adolescente, efetuou a subtração do montante em espécie e de seu aparelho celular.

Dessa forma, realizadas as diligências investigativas e após uma tentativa de fuga do acusado, a equipe policial logrou êxito em localizá-lo e detê-lo ainda acompanhado de seu comparsa adolescente:

(...) QUE ANALISANDO O MODUS OPERANDIS, A EQUIPE IMEDIATAMENTE RECONHECEU QUE, UM DOS AUTORES DO ROUBO CERTAMENTE SE TRATAVA DE MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA, VULGO MAXIXE, O QUAL JÁ ESTAVA SENDO INVESTIGADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL 363/2020, POR TER PRATICADO UM ROUBO NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS, CONTRA OUTRO MOTORISTA DO APLICATIVO 99 POP; QUE DIANTE DA SEMELHANÇA DE MODUS OPERANDIS, BEM COMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DECLINADAS PELA VÍTIMA, A EQUIPE ENVIOU FOTO DO CONDUZIDO MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA, VULGO MAXIXE PARA A VÍTIMA ADRIANO, QUE RECONHECEU O CONDUZIDO MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA, VULGO MAXIXE, COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO, PRECISAMENTE O MELIANTE QUE PORTAVA A ARMA DE FOGO E AMEAÇOU MATÁ-LA; QUE DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA, A EQUIPE EMPREENDEU DILIGÊNCIAS ININTERRUPTAS NO INTUITO DE LOCALIZÁ-LO, VINDO A LOGRAR ÊXITO EM EFETUAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA, VULGO MAXIXE, BEM COMO DE SEU COMPARSA, O ADOLESCENTE INFRATOR THIAGO FLÁVIO CAMPOS DA SILVA, 17 ANOS, OS QUAIS ESTAVAM EM UMA RESIDÊNCIA, SITUADA NA RUA PEDRO PEDROSSIAN, 995, JD GLÓRIA, ONDE HAVIA TAMBÉM OUTROS ELEMENTOS COM PASSAGENS CRIMINAIS; (...) QUE O CONDUZIDO MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA, VULGO MAXIXE AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA EMPREENDEU FUGA, AO QUE A EQUIPE POLICIAL DEU ORDEM DE PARADA, TENDO O CONDUZIDO DESOBEDECIDO A ORDEM LEGAL, CONTINUOU EMPREENDENDO FUGA, PULANDO MUROS, AO QUE PARA DETÊ-LO FOI NECESSÁRIO EFETUAR UM CERCO POLICIAL; (...) QUE, A VÍTIMA ADRIANO APARECIDO PINHEIRO, COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA, ONDE EFETUOU O RECONHECIMENTO PESSOAL E RECONHECEU MÁRCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA, VULGO MAXIXE E A APREENSÃO EM FLAGRANTE DO ADOLESCENTE THIAGO FLÁVIO CAMPOS DA SILVA, 17 ANOS, COMO SENDO AUTORES DO ROUBO; QUE A VÍTIMA ADRIANO APARECIDO, DISSE QUE ESTÁ TRAUMATIZADA E APAVORADA COM A POSSIBILIDADE DOS AUTORES SEREM SOLTOS, HAJA VISTA QUE, ANTES DE EMPREENDER FUGA APÓS O ROUBO, OS MESMOS LHE AMEAÇOU DIZENDO QUE SABIA ONDE A VÍTIMA MORAVA E, ACASO LHE RECONHECESSE NA DELEGACIA IRIA ATÉ A RESIDÊNCIA DO MESMO E LHE MATARIA; (...) (Grifou-se.)

Em juízo, as testemunhas ratificaram integralmente seus prévios depoimentos.

O policial Márcio Tobias de Oliveira ressaltou terem verificado a contumácia do acusado na prática de crimes da mesma espécie contra motoristas de aplicativo e, por isso, foi realizada sua identificação.

Confirmou, também, ter a vítima realizado o reconhecimento formal do acusado e do adolescente Thiago como os autores do roubo e que, informalmente, ambos confessaram o cometimento do delito, tendo o motorista sido chamado pelo celular de Thiago.

Waldemar Alves Castro Cunha, corroborando os fatos narrados pelo colega, também confirmou ter a vítima prontamente reconhecido o acusado como um dos autores do delito por fotografia antes de sua detenção.

Posteriormente, já em Delegacia, a vítima realizou o reconhecimento pessoal dos dois envolvidos.

Ouvida em sede policial (fls. 14), Adriano Aparecido Pinheiro narrou de que forma foi surpreendido pela ação criminosa durante a “corrida” e como realizou o reconhecimento pessoal do acusado Márcio e do adolescente Thiago como os dois autores do roubo , indicando de forma clara a conduta de ambos na subtração:

(...) O DECLARANTE SE DIRIGIU À REFERIDA LOCALIZAÇÃO, EIS QUE AO CHEGAR AO LOCAL, SE DEPAROU COM DOIS HOMENS, SENDO UM ALTO, MAGRO, MORENO, NESTE ATO RECONHECIDO PESSOALMENTE COMO SENDO MARCIO CESAR DE ARAUJO SILVA, VULGO MAXIXE E O OUTRO BAIXO, MAGRO, MORENO, APARENTANDO SER MENOR DE IDADE, RECONHECIDO PESSOALMENTE, NESTE ATO, COMO SENDO THIAGO FLÁVIO CAMPOS DA SILVA; QUE, MARCIO CESAR E THIAGO FLAVIO ENTRARAM NO VEÍCULO DO DECLARANTE, SENDO UM FIAT MOBI, PLACA: QCA 9007, E, EM SEGUIDA A VÍTIMA SEGUIU O GPS, TOMANDO RUMO BAIRRO MAPIM, CONFORME HAVIA SIDO SOLICITADO; (...) QUE, EM ATO CONTÍNUO, AO SE APROXIMAREM DE UMA REGIÃO DE MATA, MARCIO CESAR SACOU UM REVÓLVER DA CINTURA, APONTOU PARA A VÍTIMA E ANUNCIO O ROUBO, EXIGINDO QUE O DECLARANTE PARASSE IMEDIATAMENTE O VEÍCULO. O QUE FORA FEITO; QUE MARCIO DESCEU DO VEÍCULO E FOI EM DIREÇÃO À VITIMA, MOMENTO EM QUE ABRIU A PORTA DO MOTORISTA E ORDENOU QUE A VÍTIMA OLHASSE PARA O LADO OPOSTO, INSTANTE EM QUE PASSOU A VASCULHAR O VEÍCULO EM BUSCA DE DINHEIRO E APARELHO CELULAR; QUE ENQUANTO MARCIO SE DIRIGIU ATÉ O DECLARANTE, THIAGO, MESMO SENTADO NO BANCO DE TRÁS, APROXIMOU-SE DA VÍTIMA E SUBTRAIU DO BOLSO DA CALÇA A CARTEIRA CONTENDO DINHEIRO E DOCUMENTOS; QUE FORA SUBTRAÍDO DA VÍTIMA O VALOR APROXIMADO DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) E UM (01) APARELHO CELULAR MARCA LG K11A, COM CARREGADOR, NO VALOR DE R$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS); QUE, APÓS SUBTRAÍREM OS PERTENCES DA VÍTIMA, MARCIO CESAR E THIAGO FLÁVIO ORDENARAM PARA QUE A VÍTIMA NÃO ACIONASSE A POLÍCIA, CASO CONTRÁRIO, IRIAM "PEGAR O DECLARANTE", BEM COMO ORDENARAM PARA QUE O DECLARANTE SAÍSSE IMEDIATAMENTE DO LOCAL; (...) (Grifou-se.)

Em juízo, Adriano Aparecido Pinheiro ratificou as declarações prestadas anteriormente.

Novamente relatou ter sido vitimado pelos dois indivíduos, o acusado e seu comparsa adolescente, e confirmou terem utilizado uma arma de fogo no cometimento do delito a fim de ameaçá-lo.

Na oportunidade, assegurou ter realizado o reconhecimento, sem dúvidas, de Márcio e de Thiago como os autores da empreitada criminosa, ressaltando a participação ativa do adolescente ao ser o indivíduo que subtraiu sua carteira do bolso de sua calça.

Ainda em sede inquisitorial (fls. 19), o adolescente Thiago Flávio Campos da Silva negou ter acompanhado o acusado no cometimento do roubo em comento, mas confirmou ter solicitou a “corrida” de aplicativo para Márcio na data e horário dos fatos usando seu próprio celular, já contradizendo o depoimento prestado pelo acusado.

Em seu depoimento, contou que conhecia Márcio desde a infância, como também mencionado pelo acusado em sua primeira confissão.

Durante a instrução criminal, Thiago Flávio novamente negou sua participação no roubo, alegando ter sido envolvido no feito por ter sido detido junto a Márcio quando este estava nas proximidades da casa de sua avó.

Na ocasião, diferentemente de sua primeira declaração e de forma superficial, negou ter chamado o motorista de aplicativo para Márcio com seu próprio celular.

Entretanto, ainda que afirmando não ter lido o depoimento transcrito em sede policial, o adolescente confirmou ter sido acompanhado de um advogado no momento de sua oitiva, não sendo razoável esta grave alteração dos fatos sobre a procedência do chamado criminoso diante de tal circunstância.

Dessa forma, em que pese a negativa de Thiago e do Apelado sobre a participação do adolescente na empreitada criminosa, o robusto conjunto de provas colhidas e destrinchadas em juízo se faz plenamente capaz de indicar, sem dúvidas, a autoria dos dois indivíduos nos fatos investigados.

Ainda que o nome indicado pela vítima como autor do chamado pelo aplicativo para a “corrida” tenha sido diverso do adolescente, é de conhecimento geral a possibilidade de fácil inserção de dados falsos ou distintos para o cadastro em tais aplicativos, inclusive se o intuito do chamado for o cometimento de delitos, a fim de que não fique registrado o nome verdadeiro de um dos possíveis autores do fato, como no caso em comento.

Sendo assim, restou clara a tentativa do acusado de escusar a participação do adolescente tanto para a redução de sua pena em caso de condenação quanto para não atingir pessoa conhecida desde a infância, como mencionado pelos dois envolvidos em seus depoimentos.

Com relação à negativa de uso de arma de fogo no cometimento do delito, malgrado tal armamento não ter sido apreendido ou periciado, tal alegação também não prosperou, sendo a majorante em questão mantida pelo juízo.

Uma vez reconhecida pelo juízo a inverdade prestada no depoimento de Márcio César e a certeza na palavra da vítima quando ao uso do revólver, também se faz necessária tal percepção determinante sobre a certa participação do adolescente no feito.

Ressaltam-se, então, os reiterados reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados por Adriano Aparecido, bem como os detalhados depoimentos policiais, indicando as confissões informais da dupla, restando nítida a harmonia das provas apresentadas durante a instrução criminal em conformidade com as produzidas ainda em sede inquisitorial.

Salienta-se que, em todas as oportunidades de sua oitiva, a vítima ressaltou que a aparência do comparsa de Márcio César (Thiago) já demonstrava se tratar de pessoa menor de idade.

Sendo assim, aduzir superficialmente que o reconhecimento realizado pela vítima se fez de forma confusa ou dúbia, ou que as declarações prestadas em juízo não foram congruentes para a indicação da participação do adolescente, não se demonstra razoavelmente justificável em frente às circunstâncias anteriormente detalhadas.

(...) Dessa forma, como se vê a partir dos termos supramencionados, a autoria delitiva e as circunstâncias dos crimes em tela restaram extensamente configuradas.

O conjunto probatório contido nos autos se fez assertivo ao imputar a autoria dos crimes narrados pela exordial acusatória a Márcio César, não havendo falar-se em absolvição acerca de sua responsabilidade penal pela corrupção de seu comparsa adolescente. Feitas tais observações, de se ver que à sentença ora guerreada se impõe a reforma acima elencada, já que necessária, adequada e proporcional ao caso concreto
(Id. 97219988, pp. 11-16).

Diante do acima transcrito, constata-se claramente que o apelante perpetrou o delito de roubo circunstanciado em conluio com o adolescente Thiago Flávio Campos Silva.

Outrossim, não se pode olvidar que inexiste nos autos qualquer dúvida de que o adolescente tinha 17 anos na data do ocorrido, e que todos os elementos probatórios colhidos são uníssonos ao apontar a sua menoridade, conforme se depreende dos documentos constante no Id. 94898488, pp. 1-3.

Portanto, estando comprovada a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, entendo que deve ser provido o recurso do Ministério Público para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu Márcio César de Araújo Silva pelo cometimento da conduta típica descrita no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Recurso defensivo

A defesa do acusado Márcio Cesar requereu o redimensionamento da sanção basilar, argumentando que a majoração em 1 ano é exacerbada, mormente porque apenas um vetor judicial foi valorado desfavoravelmente.

Com razão a defesa.

Na sentença (Id. 94899580, pp. 1-7), observo que a magistrada singular valorou positivamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, consequência do crime e o comportamento da vítima.
Entretanto, em relação às circunstâncias do crime, considerou-os de forma negativa
.

Nessa toada, o tipo penal do artigo 157 do Código Penal prevê a pena que varia de 4 a 10 anos de reclusão, e havendo uma circunstância desfavorável ao réu, o acréscimo na pena-base de 1 ano acima do mínimo legal encontra-se um pouco exacerbada e em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, merecendo, pois, pequeno reparo neste ponto.

In casu
, temos
uma circunstância
autorizadora para o
aumento
acima da pena mínima:
circunstâncias do crime
(concurso de pessoas). Em relação ao
quantum
de aumento, ainda
que o julgador possa dosar a pena com base em seu livre convencimento, os Tribunais Superiores orientam para a incidência da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria, senão veja-se:

“Ademais,
muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
deve ser devidamente justificado em fundamentação concreta. Precedentes”
(STJ,
HC
n. 414.524/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6.2.2018).

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do crime como único vetorial desfavorável,
exaspero a pena mínima em 1/6
, atingindo o
quantum
de 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, remanesce
uma causa atenuante,
da
confissão
prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, portanto,
atenuo
a pena intermediaria em 8 meses
, o que resulta na reprimenda provisória de
4 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria,
remanescem uma causa de aumento
: emprego de arma de fogo, tendo, por esse motivo, o Juiz
a quo
se utilizado da
fração de 2/3
, a qual mantenho, pelas mesmas razões. Desse modo, temos o resultado de
6 anos e 8 meses de reclusão
.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, reduzo, de ofício, a pena pecuniária para
16 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, verifico que as circunstâncias judiciais não destoam da normalidade típica, razão pela qual fixo a sanção basilar em 1 ano de reclusão.

Na segunda e terceira fases dosimétricas, não há circunstâncias que influenciem a aplicação da pena, de modo que mantenho em
1 ano de reclusão
.

Prosseguindo, no presente caso, não há como se reconhecer o concurso
material de crimes entre o delito de roubo e o crime de corrupção de menores, haja vista que o apelante praticou apenas uma conduta, qual seja, o crime roubo na companhia do menor, não se verificando mais de uma ação a ensejar o reconhecimento da regra disposta no art. 69
, do Código Penal
, na medida em que o apelante praticou os dois delitos mediante uma única conduta.

Diante disso, imperioso o reconhecimento de que os crimes se deram em concurso
formal
próprio (Art. 70
, do Código Penal
).

Não obstante esse reconhecimento, há de se fixar a cumulação das penas
em observância ao disposto no art. 70
, parágrafo único
, do Código Penal
(
concurso material benéfico
), na medida em que, se operada a regra do
caput
do art. 70
, do Código Penal
, seria aplicada ao apelante a pena do crime de roubo (6 anos e 8 meses de reclusão), aumentada de 1/6, resultando em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, o que excede àquela que seria cabível se ocorresse a cumulação das reprimendas, uma vez que a pena para o crime de corrupção de menores ficou fixada em 1 ano de reclusão que, somada à pena do delito
de roubo, resulta no total de 7 anos e 8 meses de reclusão.

Dessa forma, em atenção ao disposto no art. 70
, parágrafo único
, do Código Penal
, soma
-se as penas
aplicadas, resultando em
7 anos e 8 meses de
reclusão

que, à míngua de qualquer outra causa modificadora, torna-se definitiva e concreta.

Mantenho o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, por se mostrar compatível ao caso concreto, mormente em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (CP, art. 33).

Pelo exposto, em semiconsonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado para readequar a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, bem como
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar o acusado pela prática do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), impondo ao réu a sanção final de
7 anos e 8 meses de reclusão
e ao pagamento de 16 dias-multa no valor unitário mínimo, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022